Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741359-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA EMBARGADO: CATARINA MARLI MESQUITA, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, DIVINO SEBASTIAO DA SILVA, IRACY REIS DE ARAUJO, JOAO MARIA DANTAS DA COSTA, JOAO JOSE GOMES BARBOSA DA SILVA, LUZYARA BARRETO WANDERLEY, MARCELO DE CARVALHO GEMMAL, MARIA FERREIRA DE FARIAS, PABLO TADEU DOS SANTOS AMARAL FARIAS, BRUNO MARIANO FARIAS AMARAL, PAULO CEZARO ALVES SILVA, RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, ULISSES CESAR SOUZA DE NOVAES, VALERIANO SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ em face da decisão de ID 60365282 que julgou prejudicado a apelação por ele interposta, por perda superveniente do objeto. Alega contradição na afirmação de que a pretensão de inverter os honorários sucumbenciais não é suficiente para caracterizar o interesse recursal, especialmente tendo em vista que a embargante alegou em contestação a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir autoral, preliminares que foram afastadas pelo Juízo a quo. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para analisar a apelação interposta e reformar a sentença de modo a indeferir os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no recurso e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) (destaquei) No caso dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição pelo reconhecimento de ausência de interesse recursal em apelação interposta contra sentença que afasta as alegações de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir autorais para condenar a embargante, impondo-lhe o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sem razão. Inicialmente cabe destacar que o caso dos autos trata da convocação de assembleia geral em desacordo com a convenção condominial. Após receber a inicial, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da assembleia de condomínio, por vislumbrar que o edital de convocação afrontava a convenção de condomínio e poderia gerar danos decorrentes do uso perante terceiros dos resultados da consulta realizada a partir da assembleia potencialmente irregular. Em contestação, a ora embargante aduzia a inépcia da inicial e a ausência de interesse em agir com base no argumento que a assembleia convocada teria caráter meramente consultivo, não deliberativo. Verifica-se que não se trata do mesmo fundamento fático que implicou a perda superveniente do objeto. Havia necessidade e utilidade no pronunciamento judicial nesse primeiro momento, pois dizia respeito à realização de assembleia cujos objetivos e efeitos eram nebulosos, gerando insegurança jurídica aos condôminos. No entanto, após a regular realização de assembleia geral na qual a questão da consulta aos condôminos foi resolvida sem descumprimento da convenção condominial, já não subsiste a utilidade concreta da tutela jurisdicional, pois já não há lesão ou ameaça a direito. Transcrevo trecho pertinente da decisão: No caso dos autos, decisão de ID 5828122 deferiu o pedido liminar de suspensão da assembleia convocada em desacordo com a convenção condominial. Conforme apontado no edital de convocação, a reunião antecederia consulta aos condôminos acerca das condições de regularização do condomínio, imbróglio que se desenrola no seio da Ação Civil Pública no 0289515-93.2004.8.09.016. Verifica-se que no dia 7 de abril de 2024 (ID 59585508) foi realizada assembleia, cujas convocação e realização não são objeto de questionamento, na qual foram ratificados os resultados obtidos com a consulta realizada entre os condôminos. Assim, não se vislumbra utilidade e necessidade em pronunciamento jurisdicional acerca da validade de convocação de assembleia cujo tema já foi objeto de assembleia devidamente realizada. Nesse sentido: (...) Ademais, destaco que a pretensão de reversão do ônus de sucumbência é insuficiente para caracterizar a existência de interesse recursal. Nessa senda, verifico ausente o interesse de agir, com consequente perda do objeto do presente recurso. Cabe salientar que, ainda que fosse aplicado o critério da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, caberia a condenação da ora embargante, pois necessário o ajuizamento da ação para que fosse realizada a assembleia condominial da forma correta, tendo o condomínio embargante dado causa ao ajuizamento da ação. Assim, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Preclusa, retornem os autos à instância de origem. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 16:30:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador